Tribunal: STM
Processo: 7000705-12.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FURTO QUALIFICADO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para o conhecimento dos Embargos de Declaração basta que a Parte aduza como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão, decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que essas não se verifiquem no mérito.
2. A apresentação de argumentos novos em sede de Embargos de Declaração, não debatidos no momento processual adequado, constitui inovação jurídica e impõe o não conhecimento da matéria, por atentar contra os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da segurança jurídica.
3. Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito condenatório.
4. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000705-12.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, PARA QUE SEJA APRECIADA APENAS A PRETENSÃO DE
DECLARAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 254 DO CPPM, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE
PRISÃO PREVENTIVA. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROPOSTOS PELA DEFESA DO CIVIL LUCAS FERNANDES CONCEIÇÃO,
PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO COMBATIDO, EM SEUS EXATOS
TERMOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000705-12.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FURTO
QUALIFICADO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
CONHECIMENTO.
PRELIMINAR.
INOVAÇÃO
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESSUPOSTO
RECURSAL.
AUSÊNCIA.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para o conhecimento dos Embargos de Declaração basta que a Parte aduza
como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão,
decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que essas não se
verifiquem no mérito.
2. A apresentação de argumentos novos em sede de Embargos de Declaração,
não debatidos no momento processual adequado, constitui inovação jurídica e
impõe o não conhecimento da matéria, por atentar contra os princípios da boa-
fé, da lealdade processual e da segurança jurídica.
3. Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim
como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito
condenatório.
4. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente dos Embargos opostos pela
Defensoria Pública da União, para que seja apreciada apenas a pretensão de declaração de
omissão quanto à ausência dos requisitos do art. 254 do CPPM, com a consequente
revogação da ordem de prisão preventiva. No mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu
negar provimento aos Embargos de Declaração propostos pela Defesa do civil LUCAS
FERNANDES CONCEIÇÃO, para manter inalterado o Acórdão combatido, em seus exatos
termos. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Presente a Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do civil Lucas Fernandes Conceição, contra o Acórdão proferido por
este Superior Tribunal Militar (STM), nos autos do Habeas Corpus (HC) 7000478-
22.2025.7.00.0000, o qual denegou o pedido de expedição de salvo-conduto e manteve a
ordem de prisão decretada contra o Paciente pelo Juízo da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000162-
31.2023.7.08.0008, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso I – furto qualificado, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal Militar
(CPM).
No julgamento do referido HC, a Decisão do órgão colegiado foi assim
ementada:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, §§ 5º e 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI e PERICULUM LIBERTATIS. CONCESSÃO DE
SALVO-CONDUTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I – No que tange à materialidade, as provas juntadas ao processo apresentam consideráveis
indícios da ocorrência de um fato delituoso praticado contra o patrimônio sob a
administração de organização castrense, conforme elementos de informação constantes no
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) lavrado pela Delegacia de Repressão a
Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal e no Laudo de Perícia Criminal Federal.
II – Sobre a presença de indícios suficientes de autoria, constata-se que militares da Marinha
do Brasil teriam encontrado o Acusado próximo à área militar, portando materiais (cabos
elétricos) que teriam sido furtados momentos antes, mediante o arrombamento de uma das
portas da Instituição Militar.
III – A prisão preventiva, decorrente da necessidade da instrução criminal, constitui
ferramenta para assegurar que a busca pela verdade e pela lisura do processo não sejam
comprometidas, devendo ser decretada quando houver motivos para crer que o acusado, caso
permaneça em liberdade, poderá prejudicar a produção probatória.
IV - A segurança da aplicação da lei penal militar, como requisito da prisão preventiva, é
decretada para evitar a fuga do acusado, assegurando que ele permaneça à disposição da
justiça e cumpra a pena, caso seja condenado.
V - In casu, ficou suficientemente demonstrado que a prisão decretada em desfavor do
Paciente é imprescindível para a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da
lei penal militar. O comportamento do Acusado, que resultou na dificuldade de sua citação,
reflete a sua propensão a impedir o andamento da marcha processual.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões, a DPU aponta que o Acórdão embargado não abordou
satisfatoriamente as teses defensivas relativas à não observância dos requisitos legais
estabelecidos no art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tampouco analisou a
ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a custódia cautelar.
Ao final, pleiteia o reconhecimento das omissões apontadas, com a consequente
integração e concessão de efeitos modificativos do julgado, para que seja revogada a prisão
preventiva em desfavor do Embargante. De forma subsidiária, reitera o pedido de substituição
da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).
Em razão da possível superveniência de efeitos infringentes no pleito do
Embargante, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que,
na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
ofertasse manifestação.
Em pronunciamento, a PGJM, por Contrarrazões da lavra da Vice-Procuradora-
Geral, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo “conhecimento, e, no
mérito, [...] pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU em favor do civil
Lucas Fernandes Conceição, contra o Acórdão proferido por este STM, nos autos do HC
7000478-22.2025.7.00.0000, o qual denegou o pedido de expedição de salvo-conduto e
manteve a ordem de prisão decretada contra o Paciente pelo Juízo da 8ª CJM.
1. Preliminar de conhecimento parcial dos Embargos de Declaração
arguida de ofício
Os Aclaratórios encontram fundamento no art. 542 do CPPM e no art. 130 do
RISTM, dispositivos legais que descrevem o cabimento deste instrumento para a
identificação de imperfeições em Acórdão impugnado, decorrentes de eventuais
ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
Acerca do conhecimento dos Embargos de Declaração, o art. 130 do RISTM
dispõe que o relator “somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Assim, com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, considera-se
suficiente, para a admissão dos Embargos de Declaração, que a parte apenas aduza como
objeto de sua irresignação a presença de falhas no Acórdão, conforme as indicadas pelos
artigos supracitados. Isso significa dizer que, ainda que não haja de fato essas imperfeições, a
mera alegação da existência de tais lacunas é suficiente para satisfazer os requisitos de
adequação e de cabimento.
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, observado prazo legal previsto na norma processual penal militar
para a propositura do instrumento de impugnação, examina-se, neste juízo de
admissibilidade, se o Embargante ao menos assentou em seus fundamentos a ocorrência de
ambiguidades, obscuridades, omissões ou contradições no Acordão.
Inicialmente, a DPU aponta que o Acórdão embargado não abordou
satisfatoriamente as teses defensivas relativas à não observância dos requisitos legais
estabelecidos no art. 254 do CPPM.
Em seguida, adverte que a Decisão é omissa no que se refere à falta de
contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão decretada, contexto que, a seu ver,
“rompe o nexo de necessidade entre o fato e a prisão preventiva”.
Assim, reconhecida qualquer dessas teses, pretende que sejam atribuídos os
efeitos modificativos aos Embargos e que seja revogada a ordem de prisão preventiva.
De forma subsidiária, reitera o pedido de substituição da prisão por medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Portanto, três são as pretensões da Defesa: i. reconhecimento de omissão quanto
à ausência dos requisitos do art. 254 do CPPM; ii. constatação de lacuna quanto à falta de
contemporaneidade dos fatos e a ordem de prisão decretada; e iii. substituição da ordem de
prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma subsidiária.
Quanto ao primeiro pleito, os Aclaratórios merecem ser conhecidos, pois,
mesmo sem adentrar o mérito, constata-se, à luz das ponderações da Defesa, a indicação de
que o Acórdão possa padecer de algum vício decorrente de omissões.
Todavia, em relação às demais pretensões da Defesa, suas ponderações não
podem ultrapassar o juízo de admissibilidade, uma vez que os Embargos de Declaração não
comportam irresignação dessa natureza.
Senão, vejamos.
No tocante ao pedido de reconhecimento de omissão quanto à falta de
contemporaneidade dos fatos, em verdade, não se trata de omissão do Acórdão. A referida
tese consiste em argumento novo apresentado pela DPU, não arguido durante a impetração do
HC 7000478-22.2025.7.00.0000. Assim, é impossível considerar o Acórdão omisso tendo por
referência tese defensiva que não foi apresentada e debatida no momento processual
adequado.
Essa pretensão constitui, portanto, inovação jurídica, visto que se trata de
argumento que deveria ter sido objeto de impugnação antecedente, isto é, no bojo do HC. Tal
manobra processual é, evidentemente, vedada em sede de Embargos de Declaração, pois visa
a rediscutir o mérito da causa sob o prisma de novos fundamentos de defesa.
A oferta de novos argumentos em sede de Embargos de Declaração impede a
evolução da marcha processual, atentando contra os princípios da boa-fé e da lealdade
processuais e da segurança jurídica. Acerca da impossibilidade de inovação em sede de
Aclaratórios, menciono os seguintes julgados:
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DPU.
CRIME MILITAR. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. TIPO PENAL.
TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 506/STF. ART. 5º, X, CF/88. DIREITO À
INTIMIDADE/VIDA
PRIVADA.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 506)
À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E
SÚMULA 14/STM. LESIVIDADE INERENTE À CONDUTA NO CONTEXTO CASTRENSE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição em decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do mérito, o reexame da
matéria fática sob novos prismas argumentativos ou a inovação recursal, mas, sim, o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos pontos indicados. Tal entendimento é
reiterado pela pacífica jurisprudência desta Corte Castrense. [...] 3. As questões relativas à
(in)constitucionalidade do art. 290 do CPM sob a ótica do Tema 506/STF e do direito à
intimidade e à vida privada (art. 5º, X, CF/88) não foram suscitadas nas razões de Apelação,
sendo trazidas somente agora, em sede de Embargos de Declaração. Tal procedimento
configura inovação recursal, incabível nesta via estreita. A jurisprudência desta Corte veda
a inovação jurídica e a rediscussão de teses preclusas em sede de Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM. ED 7000048-
70.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 15.5.2025. Publicado em
29.5.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
LEALDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Os Embargos de Declaração
têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão
recorrido, nos termos do art. 542 do CPPM. 2. A alegada incompetência da Justiça Militar
da União (JMU) para processar e julgar o crime de furto militar (art. 240 do CPM) não foi
arguida em momento oportuno, nas razões de Apelação. A apresentação de novas teses em
fases posteriores deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica,
da lealdade processual e do contraditório. 3. Restou devidamente demonstrado que o fato
criminoso ocorreu dentro de Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime
militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo competente a JMU para
seu processamento e julgamento. 4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de
Declaração acolhida. Decisão por unanimidade. (STM. Embargos De Declaração 7000605-
91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 13.2.2025. Publicado em
27.3.2025; grifos nossos).
Portanto, neste fragmento, os Embargos de Declaração não são dignos de
conhecimento.
Quanto à pretensão derradeira, relativa ao pedido subsidiário de substituição da
ordem de prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a Defesa não indica
qualquer lacuna da Decisão e restringe-se a reiterar o pleito já realizado e devidamente
apreciado no Acórdão contestado.
Conforme já esclarecido, se não há apontamento dos vícios descritos no art. 542
do CPPM, a irresignação não é contemplada pelas hipóteses de cabimento dos Aclaratórios e,
por isso, esses não serão conhecidos.
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos Embargos
opostos pela DPU, para que seja apreciada apenas a pretensão de declaração de omissão
quanto à ausência dos requisitos do art. 254 do CPPM.
2. Mérito
Ao adentrar o mérito dos Embargos de Declaração opostos, não se observam,
todavia, quaisquer dos vícios apontados pela Defesa que sejam capazes de afastar a harmonia
do Acórdão, conforme é exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(CR/88), o qual impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário o dever de bem fundamentar
suas decisões, sob pena de nulidade.
É o que passo a expor.
Conforme fixado na preliminar arguida de ofício por este Relator, o exame
meritório destes Embargos circunscreve-se a apreciar o pedido de atribuição de efeitos
modificativos ao Acórdão, com a revogação da ordem de prisão preventiva expedida em
desfavor do Embargante, em decorrência da alegada omissão quanto à ausência dos requisitos
do art. 254 do CPPM.
Nesse sentido, aponta a DPU que a fundamentação é genérica e não indica os
elementos concretos que demonstrem risco decorrente da situação de liberdade do
Embargante.
Não assiste razão à Defesa.
Não apenas os pressupostos do art. 254 do CPM, os quais impõem a existência
do fumus comissi delicti, mas também os requisitos do art. 255 do CPPM, foram devidamente
fundamentados no Acórdão vergastado. Sobre o contido no art. 254 do CPPM, o Decisum foi
minudente ao esclarecer:
Em uma primeira análise, a decretação de uma prisão preventiva depende da demonstração
do fumus comissi delicti, isto é, da existência de prova do fato delituoso e de indícios
suficientes de autoria, conforme os pressupostos constantes nas alíneas “a” e “b” do art. 254
do CPPM.
Sobre esses, pode-se extrair o lastro necessário para atender ao nível de suficiência
probatória exigido pela norma processual penal militar, com base nos elementos de
informação constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) lavrado pela Delegacia
de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal e no Laudo de Perícia
Criminal Federal 329/22. No que tange à prova da materialidade, transcrevo as conclusões do
MPM fundadas nas fontes de prova acima descritas:
No Laudo de Perícia Criminal (evento 82, doc.3), é possível encontrar a dinâmica dos
fatos, na qual se aponta que o denunciado ingressou clandestinamente em área militar,
acessando o terreno da Marinha do Brasil por meio de falha encontrada no muro, na
sequência cortando cabos de energia que passam pelo chão do terreno.
A prática delituosa resultou ainda em dano de monta considerável à Marinha do Brasil,
já que LUCAS, ao agir de maneira consciente e voluntária no rompimento dos cabos
(eletrônicos) de comunicação do Non Directional Beacon (NDB), equipamento de
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

auxílio à navegação de elevado valor monetário, inutilizou o equipamento sem
possibilidade de reparo, causando prejuízo avaliado em R$ 17.962,88 (dezessete mil,
novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos).
Ademais, os materiais apreendidos (cabos eletrônicos) com o denunciado no momento
da captura são compatíveis com os retirados do equipamento NDB danificado,
conforme constatado no Laudo de Avaliação Indireta (evento 116, doc.2), avaliados em
R$ 253,18 (duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Portanto, as provas juntadas ao processo apresentam consideráveis indícios da ocorrência de
um fato delituoso praticado contra o patrimônio sob a Administração de organização
castrense, conforme enredo narrado na Denúncia que deu origem à APM 7000162-
31.2023.7.08.0008. Assim, está satisfeita a exigência legal do art. 254, alínea “a”, do CPPM.
Quanto ao pressuposto da alínea “b”, qual seja, a presença de indícios suficientes de autoria,
conforme os depoimentos das Testemunhas e o interrogatório do Paciente em sede de inquisa,
contata-se que, no dia 29.7.2022, militares da Marinha do Brasil teriam encontrado o
Acusado próximo à área militar do farol de São Marcos, em Belém-PA, portando materiais
(cabos elétricos) que teriam sido furtados momentos antes, mediante o arrombamento de uma
das portas daquela Instituição Militar.
Há, portanto, elementos suficientes para indicar ser ele o autor do delito, no grau necessário
exigido pelo art. 254, alínea “b”, do CPPM.
Quanto ao periculum libertatis, a imprescindibilidade da ordem de prisão
decorre da necessidade da instrução criminal e visa à segurança da aplicação da lei penal
militar. Tais conclusões foram devidamente fundamentadas no Acórdão, conforme o trecho a
seguir:
No caso concreto, ficou suficientemente demonstrado que a prisão decretada em desfavor do
Paciente é imprescindível para a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da
lei penal militar. O comportamento do Acusado, que resultou na dificuldade de sua citação,
reflete a sua propensão a impedir o andamento da marcha processual.
Ademais, a sua conduta, ao permanecer foragido, não só representa um risco ao bem jurídico
protegido pela lei penal militar, mas também demonstra seu desprezo pela Justiça Militar da
União, indicando sua intenção de se esquivar das consequências da lei militar.
Não se trata de medida destinada, como argumenta a Defesa, a penalizar o indivíduo tão
somente por ele se encontrar em situação de rua. Pelo contrário, a situação socioeconômica
do Paciente é irrelevante para aplicação da lei processual penal militar. Para que a justiça
seja exercida com a imparcialidade que lhe é essencial, sinais, características e
particularidades do Paciente que não integram o fato examinado devem passar ao largo da
observação do julgador.
O Acórdão vergastado, além de expor suas razões de decidir firmemente
alicerçado nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rechaçou
cada uma das teses defensivas apresentadas pelos Corréus.
Portanto, nenhuma omissão há de ser sanada e os Embargos merecem ser
rejeitados.
3. Dispositivo
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa do civil Lucas Fernandes Conceição, para manter inalterado
o Acórdão combatido em seus exatos termos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381037v3 e do código CRC 77855c22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/03/2026, às 19:11:13
7000705-12.2025.7.00.0000
40001381037 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR